Tribunal: TJDFT
Processo: 0701253-35.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. ERRO SISTÊMICO. NÃO DEMOSTRADO. REVELIA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. PAGAMENTO DE MULTAS E TRIBUTOS. OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, do CPC).
2. A obrigação de promover a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito cabe ao adquirente, conforme disposto no artigo 123, §1o, do CTB.
3. Recurso conhecido e não provido.